Tribunal: STF
Processo: AI 125438
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
-  Recurso   extraordinário.   Prequestionamento   do   tema
constitucional. Matéria trabalhista.  Se  se  alega  ofensa  a  coisa
julgada no acórdão relativo a revista, cumpria  ter sido ventilada  a
matéria constitucional do art. 153, par-3., da Emenda  Constitucional
n. 1/1969, desde logo, nos embargos ao Pleno do TST. Foi  inoportuno,
assim, o prequestionamento do tema, somente  por  ocasiao  do  agravo
regimental contra o despacho que não admitiu os embargos.  Incidencia
das Sumulas 282 e 356. Agravo desprovido.